Tribunal: TJDFT
Processo: 0700894-11.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700894-11.2020.8.07.0018 RECORRENTE: AGLAYR MELO DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR MEIO ELETRÔNICO. AJUSTADO O DÉBITO DAS PRESTAÇÕES EM CONTA CORRENTE. CRÉDITO EFETUADO NA CONTA DO CONTRATANTE. INADIMPLEMENTO SUPERVENIENTE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESTRIÇÃO CADASTRAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Comprovada a contratação dos empréstimos nos caixas eletrônicos de autoatendimento e a disponibilização do respectivo crédito, são lícitos os descontos perpetrados pela instituição financeira, uma vez que correspondiam às parcelas do contrato de mútuo. 2. Demonstrada a autorização de descontos na conta corrente e realizada a restrição cadastral por inadimplemento do consumidor, incabível a compensação por dano moral, porque o banco apenas exerceu seu direito de cobrar e nos moldes acordados. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 104, 166, 1.691, 1.748 e 1.749, todos do Código Civil, 4o, inciso III, e 6o e incisos, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 3o do Estatuto da Criança e do Adolescente, defendendo a ocorrência de fraude e ilegalidade nas operações financeiras de empréstimos e de cartões de crédito, pois ocorreram sem autorização judicial, de forma a prejudicar o interesse do menor. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 104, 166, 1.691, 1.748 e 1.749, todos do Código Civil, 4o, inciso III, e 6o e incisos, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 3o do Estatuto da Criança e do Adolescente. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que no caso dos autos restou incontestável a existência de relação de consumo entre o insurgente e a instituição financeira. A respeito, destacou que: Foram realizadas várias contratações de mútuo através do sistema de auto-atendimento bancário, sendo imprescindível a utilização do cartão e senha. De acordo com esses ajustes, o demandante optou pela modalidade de “CDC Automático”. A cláusula 4a do contrato autoriza a instituição financeira “a efetuar o débito de tarifas referentes aos produtos e serviços contratados por meio deste instrumento na conta-corrente” (ID 21518465). Considerando que todas as contratações foram realizadas na modalidade eletrônica, afasta-se a exigência de apresentação do instrumento contratual ou assinatura do infante ou autorização judicial (IDs 2158460 a 2158474). De mais a mais, o termo de recebimento do cartão foi firmado pelo representante legal do recorrido, o que evidencia o seu acesso à conta corrente e às operações eletrônicas contratadas (ID 21518459). Consideradas as peculiaridades para as contratações dos mútuos, a conclusão é que ou foram celebradas pelo tutor ou pelo próprio tutelado, uma vez que ambos tinham acesso ao cartão e sabiam a senha para movimentar a conta corrente e realizar outras operações financeiras vinculadas. Os extratos da conta corrente acostados comprovam que a instituição financeira creditou os empréstimos e em favor do demandante (IDs 21518490 – págs. 1/8). De mais a mais, restou evidenciado que o demandante tinha ciência dos créditos decorrentes dos 7 (sete) empréstimos firmados, porque foi ele quem apresentou os extratos, os quais indicam valores vultuosos (R$61.200,00, R$40.000,00 e R$33.200,00) e bem superiores à pensão mensal. Por conseguinte, à luz da relação contratual, era lícita a cobrança perpetrada pelo apelante, uma vez que os débitos correspondiam às parcelas dos contratos de mútuo, cuja quitação ocorria com a compensação do saldo existente na conta corrente” (ID 2879864). Nesse sentido, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A005